Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726201-81.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LEONARDO SANTOS RIBEIRO, MAYARA VASCONCELOS CARVALHO RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. TAXAS. ITBI. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. A apresentação de tese nova em petição incidental posterior à interposição da apelação caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 2. Inexistindo previsão contratual ou legal, a vendedora/loteadora não pode condicionar a outorga da escritura pública, decorrente da celebração de promessa de compra e venda com os autores, ao pagamento dos custos referentes à regularização do empreendimento. 3. Conforme definido pelo STF em repercussão geral (Tema 1.124), o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro, sendo indevida eventual cobrança prévia. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. No caso, não há controvérsia sobre a titularidade do imóvel, cingindo-se a lide na responsabilidade da ré pela taxa no valor de R$ 11.900,00, referente à outorga da escritura, sendo este o proveito econômico obtido. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que em ação de adjudicação compulsória o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no valor atribuído à causa, que espelha o valor do imóvel. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STJ, TJRJ e TJMS. Requerem a majoração dos honorários em sede recursal em face da parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID Num. 55405300 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos da parte recorrida BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017